Tribunal: TJBA
Processo: 8034511-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034511-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NATHALIA FERREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ESTEFANE RODRIGUES ALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS CUIDADOS DA FILHA. REINCIDÊNCIA DELITIVA. MODUS OPERANDI QUE REVELA ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado por advogado em favor de paciente custodiada preventivamente pela prática de tráfico de drogas, com pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de ser mãe de criança menor de 12 anos e invocação do art. 318, III e V, do Código de Processo Penal. Alegação de que a paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão domiciliar seria necessária à proteção da filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de mãe de menor de 12 anos, por si só, impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar; (ii) verificar se, no caso concreto, estão presentes elementos que afastem a concessão do benefício, mesmo diante da maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da prisão preventiva por domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos não constitui direito automático, devendo ser analisadas as circunstâncias concretas de cada caso, conforme entendimento do STF no HC 143641 e do STJ em precedentes correlatos.

A concessão da prisão domiciliar exige demonstração inequívoca de que a mãe detenha a guarda de fato da criança e que seus cuidados sejam imprescindíveis, o que não restou comprovado nos autos.

A paciente foi presa em flagrante em comarca diversa de sua residência, transportando significativa quantidade de drogas, em compartimento oculto no veículo, revelando envolvimento com associação criminosa, sofisticação no
modus operandi
e reiteração delitiva, fatos que justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A paciente ostenta execução penal em curso pelo mesmo delito, circunstância que reforça a necessidade da prisão cautelar como forma de contenção da reiteração delitiva e proteção social.

Não há demonstração de que medidas cautelares diversas da prisão sejam adequadas ou suficientes no caso concreto, tampouco de que a segregação da genitora cause prejuízo imediato e concreto à menor.

O princípio da confiança no juiz natural recomenda prestigiar as decisões fundamentadas da autoridade que detém contato direto com os fatos e as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos exige comprovação concreta de que a genitora detenha a guarda de fato e que seus cuidados sejam imprescindíveis, não constituindo direito automático.

A reiteração delitiva, o envolvimento com organização criminosa e o modus operandi sofisticado do crime justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A decisão do juiz natural, fundamentada em elementos concretos dos autos, deve ser prestigiada, em observância ao princípio da confiança no magistrado que detém contato direto com as partes e os fatos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, 318, III e V, 318-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.10.2018; STJ, AgRg no HC 783051/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22.06.2023; STJ, RHC 36646/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 20.06.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

80
3
4511-96
.2025.805.0000
, em que figura como Impetrante
ESTEFANE RODRIGUES ALVES - OAB DF76061
e, como paciente,
NATHALIA FERREIRA DE SOUZ
A
,

tendo como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer do
mandamus,
para
D
enegar a Ordem.

Salvador, data registrada no sistema.